Tribunal: TJBA
Processo: 8020716-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020716-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDMILSON DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

IMPETRADO: 1 VARA DE TOXICOS DE FEIRA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, indefinição do juízo natural e ausência de fundamentação idônea da custódia, com pedido de revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a tramitação processual com conflito de competência viola o princípio do juiz natural; (iii) determinar se é possível o reexame de fundamentos da prisão preventiva já apreciados em habeas corpus anteriores, sem fato novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo não se limita à soma aritmética de prazos legais, devendo considerar a razoabilidade, a complexidade do caso e a atuação das partes e do Estado.

4.
A existência de organização criminosa estruturada, com pluralidade de réus, diversidade de delitos e vasto acervo probatório (incluindo relatórios financeiros, quebras de sigilo e interceptações), evidencia a excepcional complexidade da causa e justifica a dilação temporal.

5.
O conflito de competência constitui incidente processual legítimo, necessário à definição do juízo natural, não configurando, por si só, constrangimento ilegal nem paralisação indevida do feito.

6.
O andamento processual demonstra atuação diligente do Poder Judiciário e do Ministério Público, com oferecimento de denúncia, recebimento e regular prosseguimento do feito, afastando alegação de inércia estatal.

7.
A manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos delitos, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública.

8.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da estrutura e continuidade das atividades da organização criminosa.

9.
A reiteração de teses já analisadas em habeas corpus anteriores, sem apresentação de fato novo, impede o conhecimento do
writ
nesse ponto, sob pena de indevida rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.
O
excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e da complexidade do caso, não se limitando à soma de prazos legais.

2. A instauração de conflito de competência não configura constrangimento ilegal quando necessária à definição do juízo natural.

3. A reiteração de habeas corpus sem fato novo impede o conhecimento do pedido.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 319; RI/TJBA, art. 259, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 55.104/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.04.2015; STF, HC 102062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; STJ, AgRg no HC 1.061.688/BA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 11.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8020716-86.2026.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante, GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA (OAB/BA nº 67.374), em favor dos pacientes
EDMILSON DOS SANTOS
,
EVERTE SOUZA DOS SANTOS
,
FRANCIELE SILVA DOS SANTOS
,
FERNANDA SILVA DOS SANTOS
e
ROSANGELA DOS SANTOS PAIXÃO
, e, como impetrado, o
Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR
a
ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do
s
Paciente
s
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 11 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04